Tribunal: TJBA
Processo: 8005077-13.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005077-13.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAILCEMAR SOARES SANTOS e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros (2)

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente ação para determinar o fornecimento do medicamento

Rituximab
e

à parte autora, bem como condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o município de Paulo Afonso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute o fornecimento de medicamento de alto custo;

(
ii
) saber se é devida a condenação do estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do próprio ente federativo.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de prestar serviços de saúde é solidária entre União, estados e municípios, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A ilegitimidade passiva do município deve ser afastada.

4. O fornecimento do medicamento solicitado foi devidamente comprovado nos autos, bem como a urgência do tratamento. A multa fixada pelo descumprimento da tutela provisória mostra-se adequada e proporcional.

5. É legítima a condenação do estado da Bahia em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, conforme entendimento firmado pelo STF, no Tema 1.002, e reiterado pelo TJBA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

6. Não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista a superação da tese da confusão patrimonial entre o estado e sua Defensoria Pública, dada sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11; 496, § 3º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 23.05.2019; STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 08.05.2023; TJBA, ADI 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005077-13.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelantes o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e como apelados
NAILCEMAR SOARES SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, negar-lhes provimento, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator